Tribunal: TJES
Processo: 5029727-42.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029727-42.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR FERREIRA GUIMARAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5029727-42.2023.8.08.0024

Recorrente: JOAO VITOR FERREIRA GUIMARAES

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
SONDA URETRAL
.
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO
POR PRODUTO DE OUTRA MARCA ESPECÍFICA
,
AO ARGUMENTO DE QUE
MELHOR
ATENDE
RIA
ÀS SUAS NECESSIDADES
E
LHE CAUSARIA MENOS DESCONFORTOS
.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA E CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS.
PARECER DO NATJUS NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ LAUDO MÉDICO QUE ESPECIFIQUE
A NECESSIDADE DE
EQUIPAMENTO DIVERSO DAQUELE RECEBIDO PEL
O
PACIENTE
E D
A
MARCA INDICADA
. FORNECIMENTO DE
SONDA
PADRONIZADA PELO SUS,
NAS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS
.
AUTOR QUE SE BASEIA NO LAUDO JUNTADO
COM A INICIAL
, NO QUAL HÁ DESCRIÇÃO DA QUEIXA APRESENTADA PELO PACIENTE SOBRE A COMPARAÇÃO DE FLEXIBILIDADE DA MESMA SONDA DE MARCAS DIFERENTES. OLVIDOU A PARTE AUTORA, NO ENTANTO, DE TRAZER PROVAS DOCUMENTAIS DE SUAS ALEGAÇÕES, COMO POR EXEMPLO, UM LAUDO TÉCNICO QUE ESPECIFIQUE A QUALIDADE DE CADA MATERIAL. A IMPRESCINDIBILIDADE DA INFORMAÇÃO/PROVA SUPRACITADA ENCONTRA FUNDAMENTO NO PRÓPRIO MEIO DO ESTADO
PARA
ADQUIRIR O PRODUTO, UMA VEZ QUE A LEI DE LICITAÇÕES PROÍBE DIRECIONAMENTO DE MARCAS ESPECÍFICAS, SALVO QUANDO DEMONSTRADO QUE APENAS AQUELA MARCA ATENDE O PACIENTE, SOB RISCO DE A CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO SER CONTRÁRIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E INCORRER EM ILEGALIDADE.

RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É COMO VOTO.

1. ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)